Tribunal: TJBA
Processo: 8004576-72.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004576-72.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, ELOI CONTINI

APELADO: LUCAS BRITO ROCHA

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, MARTINHO NEVES CABRAL

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENDA ANTECIPADA DO BEM. PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em razão do reconhecimento de encargos abusivos em ação revisional conexa transitada em julgado, revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a restituição do bem ou sua conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE. O banco recorrente alega a persistência da mora e requer, subsidiariamente, que a indenização seja fixada pelo valor de venda do bem em leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento de abusividade nos encargos do período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, impedindo a busca e apreensão; (ii) definir se a ausência de mora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito ou a improcedência do pedido; e (iii) determinar se a conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos deve observar o valor de venda em leilão ou a cotação da Tabela FIPE à época da apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos do Tema 28 do STJ, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora. Ausente a mora, não há pressuposto material para a busca e apreensão (Súmula 72/STJ). 4 - A descaracterização da mora implica a improcedência do pedido de busca e apreensão, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), e não apenas a extinção terminativa, pois a mora é fundamento do direito material. Correção do dispositivo da sentença de ofício. 5 - A alienação antecipada do bem pelo credor fiduciário ocorre por sua conta e risco. Julgada improcedente a ação, a restituição deve recompor o
status quo ante
. A indenização deve corresponder ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) na data da apreensão indevida, e não ao preço vil eventualmente obtido em leilão extrajudicial, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso desprovido. Sentença corrigida de ofício para julgar improcedente o pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 28; STJ, Súmula 72; STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8004576-72.2019.8.05.0274
, sendo parte(s) Apelante
BANCO BRADESCO SA
e parte(s) Apelada
LUCAS BRITO ROCHA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
, nos termos do voto da Relatora e majorar a verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.